Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDEVINA DE OLIVEIRA BRAGA (agravante/ré) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de extinção de condomínio n.o 0705137-49.2020.8.07.0001, movida por JOÃO GONÇALVES FILHO (agravado/autor), que determinou a designação das datas das hastas púbicas para alienação do bem (ID 149388027 dos autos de origem): “Ante a expressa concordância dos interessados quanto ao valor da avaliação, designem-se as datas das hastas públicas para alienação do bem, em primeira e segunda praças, expedindo-se os competentes editais, na forma da lei. O direito de preferência dos interessados, em relação a terceiros, deverá ser exercitado durante a hasta pública.” Em suas razões recursais (ID 44364905), a agravante narra que, por se tratar de ação de extinção de condomínio e por ter realizado benfeitorias no bem (ID 87585882 nos autos de origem), tem o direito de preferência na aquisição do imóvel. Relata que a determinação de realização de hasta pública sem a prévia análise do direito de preferência viola o comando inserto no artigo 1.322 do Código Civil. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para suspender o leilão judicial previsto para ocorrer nos dias 18 e 20 de abril de 2023 concernentes ao imóvel das partes. Sem recolhimento do preparo, ante o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça em relação a este agravo de instrumento, nos termos do comando inserto no artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de benfeitorias e se estas são capazes de impedir a realização da hasta pública antes de sua definição. A perspectiva da existência de benfeitorias apresenta congruência com as teses recursais, tendo em vista o recibo de pagamento acostado pela agravante (ID. 87585882, nos autos de origem) e nas notas fiscais juntadas pelo agravado (IDs 93018304, 93018309, 93018310 e 93018312, nos autos de origem). Deste modo, a situação dos autos viabiliza, pelo menos em uma análise perfunctória, a possibilidade de prévia avaliação do direito de preferência das partes, antes da realização da hasta pública, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil. Nos limites desta rasa cognição prefacial, os elementos carreados exclusivamente pela parte agravante indicam a suficiente probabilidade do direito alegado. No tocante à urgência, o caso concreto consolida o risco iminente à parte ora agravante diante da constatação de que o leilão judicial eletrônico está agendado para os dias 18 e 20 de abril/2023 (IDs. 150271640 e 151019168, nos autos de origem). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora